Tribunal: TRF3
Processo: 5061741-96.2026.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
375/608)

5061741-96.2026.4.03.9999

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Juiz Federal Convocado NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5061741-96.2026.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: JOAO RODRIGO GONDIM

ADVOGADO do(a) APELANTE: CLEYTON BAEVE DE SOUZA - MS18909-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: TAYNARA JACQUES BENITES - MS25851-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE SEQUELA FUNCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, a partir de 29/07/2024, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 05/03/2018, que resultou em fratura de clavícula e perna direitas, com posterior tratamento cirúrgico.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o autor preenche os requisitos para a concessão do auxílio-acidente, especialmente a existência de sequela que implique redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual.

III. Razões de decidir

3. Não há nulidade da sentença. A decisão recorrida foi fundamentada no laudo pericial, apreciou as provas dos autos e concluiu, de forma clara e objetiva, pela ausência de limitação ou redução da capacidade laborativa.

4. O auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei no 8.213/1991, exige a comprovação de sequela pós-consolidação das lesões que implique redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual. O benefício tem natureza indenizatória, não substitutiva de renda.

5. O laudo pericial e seu complemento, elaborados por profissional habilitado e equidistante das partes, concluíram pela ausência de sequela funcional detectável, sem redução de força, mobilidade ou destreza no segmento acometido. A lesão foi tratada adequadamente.

6. É descabida a nomeação de novo perito ou de médico especialista. A jurisprudência dos Tribunais Superiores não exige especialização do perito para o diagnóstico de incapacidade laboral. O laudo não apresenta vícios que justifiquem sua desconsideração ou a realização de nova perícia.

7. Não se configura cerceamento de defesa. A prova pericial e sua complementação foram deferidas, e a parte poderia ter levado assistente técnico à perícia, faculdade da qual não se valeu.

8. O retorno do autor ao mercado de trabalho após o acidente — nas funções de porteiro, vigia, inspetor de qualidade e jardineiro — corrobora a ausência de redução laborativa apta a justificar o benefício.

IV. Dispositivo

9. Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados em 1%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

_________

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, art. 86; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5061741-96.2026.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: JOAO RODRIGO GONDIM

ADVOGADO do(a) APELANTE: CLEYTON BAEVE DE SOUZA - MS18909-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: TAYNARA JACQUES BENITES - MS25851-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação da parte autora (ID 349957779) contra sentença (ID 349957773) que julgou improcedente o pedido, cujo objetivo era a concessão do auxílio- acidente, a partir de 29/07/2024, em razão de acidente entre moto e carro ocorrido em 05/03/2018, resultando na fratura da perna e ombro direito, sendo submetido a tratamento cirúrgico.

Durante a instrução foi elaborado laudo médico (ID 349957749), que concluiu pela confirmação da fratura consolidada de clavícula direita, CID S420. Porém, o perito acrescentou que “não há invalidez comprovada para exercer a sua profissão ou mesmo outras atividades capazes de prover o seu sustento. Nenhuma sequela decorrente da fratura foi detectada nesta perícia. Nenhuma sequela está presente. A lesão decorrente do acidente de trânsito foi tratada adequadamente, sem que tenham restado sequelas funcionais em membros ou articulações.”

Juntou foto ao laudo demonstrando que o autor tem corpo atlético e não há sinais visíveis de lesão.

Complemento do laudo médico (ID 349957758), afirmando que o requerente sofreu fratura de clavícula, tal lesão foi tratada adequadamente e o periciado não possui nenhuma redução da capacidade de trabalho. Não há redução de força, mobilidade ou destreza no seguimento que foi fraturado. Não há nenhuma sequela funcional detectável.

Processado o feito a demanda foi julgada improcedente pela r. sentença (ID 349957773), por considerar que o apelante não preenche os requisitos necessários para a concessão do benefício previdenciário.

Apelou, o autor, alegando, nulidade da sentença por falta de conclusão clara e objetiva relativa à causa de pedir, redução da capacidade de vigia de forma permanente, ausência do conceito de redução da capacidade laborativa, não avaliação de todas as lesões relativas ao acidente, médico não especializado e pedido de nova perícia sob pena de cerceamento de defesa.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Juiz Federal Convocado Ney Gustavo Paes de Andrade (Relator):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passa-se ao exame da matéria devolvida.

Não acolho a tese de nulidade da sentença, eis que foi fundamentada no laudo pericial e considerou as provas dos autos. Além disso, analisou o pedido de forma clara e objetiva, concluindo pelo não preenchimento dos requisitos por ausência de limitação ou redução da capacidade laborativa.

No mérito, o auxílio-acidente, art. 86 da Lei 8.213/1991, tem por requisito qualidade de segurado, a superveniência de acidente de qualquer natureza, a redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual, o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade.

O benefício não tem natureza de substituição de renda, mas objetiva compensar o segurado que sofreu limitação em sua capacidade laborativa habitual.

Assim, dispõe o dispositivo legal “Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

Sobre a comprovação da incapacidade, importa apontar, ainda, que a apresentação de atestados e exames médicos realizados pelo segurado não são suficientes, por si só, para a concessão de benefício previdenciário por incapacidade, pois a Lei no 8.213/1991 prescreve que o reconhecimento deve ser aferido em exame médico-pericial, a cargo da Previdência Social, no qual o segurado pode fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

No caso, a avaliação da incapacidade foi realizada por exame médico pericial, por profissional habilitado, equidistante das partes, capacitado, cuja conclusão encontra-se lançada de forma objetiva e fundamentada. Conclusão que deve ser mantida.

A apelação tem por objetivo afastar a conclusão médica dos autos, para anular a sentença a fim de conceder o pedido de nova perícia. Requerimento que não deve ser acolhido. Explico:

O julgador não está vinculado ao laudo pericial, podendo analisar outras provas para formar sua convicção. No entanto, o laudo pericial dos autos não contém vícios capazes de afastar a sua conclusão. Além disso, se em observação, o perito identificou que não há incapacidade para o trabalho, não é razoável alterar a conclusão indiscriminadamente.

Quanto ao pedido de nomeação de outro perito, destaco que o entendimento dos Tribunais Superiores é no sentido de que a perícia médica não precisa ser, necessariamente, realizada por “médico especialista”, já que, para o diagnóstico de incapacidade laboral ou realização de perícias médicas não é exigível, em regra, a especialização do profissional da medicina, sendo descabida a nomeação de médico especialista.

Portanto, não há razões técnicas para a desconsideração ou a repetição ou designação de perícia em outra especialidade, visto que todos os documentos médicos juntados aos autos já foram apreciados de forma fundamentada por médico competente para tanto.

Ademais, o perito verificou: quenão há invalidez comprovada para exercer a sua profissão ou mesmo outras atividades capazes de prover o seu sustento. Nenhuma sequela decorrente da fratura foi detectada nesta perícia. Nenhuma sequela está presente. A lesão decorrente do acidente de trânsito foi tratada adequadamente, sem que tenham restado sequelas funcionais em membros ou articulações.

Não satisfeita com a conclusão, a parte autora requereu complementação do laudo pericial, que foi deferida, acrescentando que o requerente sofreu fratura de clavícula, tal lesão foi tratada adequadamente e o periciado não possui nenhuma redução da capacidade de trabalho. Não há redução de força, mobilidade ou destreza no seguimento que foi fraturado. não há nenhuma sequela funcional detectável.

Inclusive, fez constar no laudo uma fotografia do autor (ID 349957749, f. 11), a qual é possível verificar que a conclusão foi acertada, uma vez que demonstra corpo atlético, definido e bem treinado, completamente incompatível com a argumentação dos autos (redução da capacidade laborativa como vigia).

Além disso, não é admissível o acolhimento da tese de cerceamento de defesa, eis que fora deferida a prova pericial e o seu complemento. Além de que havia a possibilidade de levar assistente técnico na perícia. Direito que a parte não utilizou.

Outros fatores corroboram a conclusão, tais como o retorno ao trabalho, após o acidente, nas seguintes funções: Engepar - Porteiro e vigia – de 11/2018 a 01/2022; Naturafrig - Inspetor de qualidade – de 04/2023 a 05/2024 e, Fazenda Iguaçu – jardineiro – com admissão em 10/2024.

Diante desse conjunto probatório, não se verifica redução, ainda que mínima, ou qualquer incapacidade laborativa apta a justificar a concessão do benefício pleiteado, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Ante o exposto nego provimento à apelação. Honorários advocatícios majorados em 1%, nos termos do art. 85, §11, do CPC, exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE SEQUELA FUNCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, a partir de 29/07/2024, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 05/03/2018, que resultou em fratura de clavícula e perna direitas, com posterior tratamento cirúrgico.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o autor preenche os requisitos para a concessão do auxílio-acidente, especialmente a existência de sequela que implique redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual.

III. Razões de decidir

3. Não há nulidade da sentença. A decisão recorrida foi fundamentada no laudo pericial, apreciou as provas dos autos e concluiu, de forma clara e objetiva, pela ausência de limitação ou redução da capacidade laborativa.

4. O auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei no 8.213/1991, exige a comprovação de sequela pós-consolidação das lesões que implique redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual. O benefício tem natureza indenizatória, não substitutiva de renda.

5. O laudo pericial e seu complemento, elaborados por profissional habilitado e equidistante das partes, concluíram pela ausência de sequela funcional detectável, sem redução de força, mobilidade ou destreza no segmento acometido. A lesão foi tratada adequadamente.

6. É descabida a nomeação de novo perito ou de médico especialista. A jurisprudência dos Tribunais Superiores não exige especialização do perito para o diagnóstico de incapacidade laboral. O laudo não apresenta vícios que justifiquem sua desconsideração ou a realização de nova perícia.

7. Não se configura cerceamento de defesa. A prova pericial e sua complementação foram deferidas, e a parte poderia ter levado assistente técnico à perícia, faculdade da qual não se valeu.

8. O retorno do autor ao mercado de trabalho após o acidente — nas funções de porteiro, vigia, inspetor de qualidade e jardineiro — corrobora a ausência de redução laborativa apta a justificar o benefício.

IV. Dispositivo

9. Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados em 1%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

_________

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, art. 86; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Desembargador Federal JEAN MARCOS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

Relator do Acórdão